Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem, conforme noticiado ao ID Num. 57410136 – pags. 1/3, e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. BrasÍlia, 22 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator